Tribunal: TJMT
Processo: 1000544-14.2020.8.11.0090
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000544-14.2020.8.11.0090
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDER RAMOS FERMINO - CPF: 019.466.311-67 (RECORRENTE), ASTOR BESKOW - CPF: 662.365.929-34 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO FERNANDO DIAS DA SILVA - CPF: 032.760.441-70 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), FERNANDO JUNIO GONZAGA LIONES - CPF: 919.030.411-04 (ASSISTENTE), MARCIO LOURENCO SANTOS - CPF: 982.299.901-15 (ASSISTENTE), KLEBSON SIQUEIRA - CPF: 832.160.571-00 (ASSISTENTE), MARIO WOLF FILHO - CPF: 087.388.669-00 (ASSISTENTE), GABRIEL VINICIUS DASKEVICIUS - CPF: 085.451.239-06 (ASSISTENTE), ALESSANDRO RIBEIRO DA COSTA - CPF: 703.698.041-98 (ASSISTENTE), CRISTIANE PREVELATO DE SOUZA - CPF: 064.868.881-05 (ASSISTENTE), ADRIANO RIBEIRO FERMINO - CPF: 000.781.381-32 (ASSISTENTE), Irene Souza Santos (ASSISTENTE), JOSENALDO MENDES DOS SANTOS - CPF: 017.585.043-74 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO FERNANDO DIAS DA SILVA - CPF: 032.760.441-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO VISANDO A ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE OU SUA DESPRONÚNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVAS IRREFUTÁVEIS – APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE –
MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – 2. POSTULADO O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – INCIDÊNCIA DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DA MOTIVAÇÃO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – 3. RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve ser mantida a pronúncia do recorrente, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que

a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5º, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal.

2. A exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes; impondo-se ressaltar, outrossim, que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, letras
c
e
d
, da Carta Política do Brasil.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Eder Ramos Fermino

contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte, nos autos da Ação Penal n. 1000544-14.2020.8.11.0090, pronunciando-o, pela suposta participação no crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido, perpetrado em 22 de julho de 2020 contra a vítima Bruno Fernando Dias da Silva (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal), determinando que ele seja submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O recorrente, forte nas razões juntadas ao ID 70974654, pugna pela reforma da referida decisão a fim de ser absolvido sumariamente ou impronunciado [leia-se despronunciado], eis que entende que as provas amealhadas nestes autos são frágeis e incapazes de indicar sua participação no delito, devendo imperar, na sua intelecção, a máxima
in dubio pro reo;
e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e da utilização de recurso que dificultou a defesa do ofendido.

O Ministério Público, com base nas contrarrazões recursais juntadas no ID 70974658, requer o desprovimento deste recurso. E, em juízo de retratação, exteriorizado no ID 70974659, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

Nesta instancia revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer acostado no ID 75563562, manifestou-se pelo desprovimento do vertente recurso.

É o relatório. Inclua-se o presente processo em pauta, mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encartada no ID 70974500, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 22 de junho de 2020, por volta das 15h05min, nas proximidades da Fazenda denominada Fortuna, situada na Comunidade Tapaiúnas, zona rural desta urbe, os denunciados
Eder Ramos Fermino
e
Josenaldo Mendes dos Santos
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo em coautoria caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, com manifesto animus necandi, impelidos por
motivo torpe

e
mediante a utilização de recurso que dificultou a defesa do ofendido
, desferiram disparos de arma de fogo contra
Bruno Fernando Dias da Silva
, produzindo-lhe as lesões descritas no laudo de necrópsia e mapa topográfico para localização de lesões de fls. 59/79-IP, que por sua natureza e sede, causaram-lhe a morte, conforme faz prova a certidão de óbito de fl. 57-IP.

Consoante apurado no incluso caderno investigatório (IP 39/2020), a vítima Bruno Fernando exercia a função de capataz na Fazenda Fortuna, na qual os increpados Josenaldo e Eder Ramos eram funcionários.

De acordo com as informações coletadas, entre Bruno e Josenaldo havia desentendimentos anteriores relacionados ao trabalho, existindo, também, relatos de que anteriormente aos fatos, houve certo atrito entre a vítima e Eder, o qual supostamente teria sofrido agressão física perpetrada por Bruno (tapa no rosto), ocasionando um clima de convívio ruim.

Exsurge que, na data dos fatos, no período matutino, Bruno comunicou Josenaldo que ele seria demitido, informando-o de que teria de ir ao escritório situado na Fazenda Gamada (margens da rodovia MT 320) para fazer o acerto.

Consta que, ao tomar conhecimento de que Josenaldo seria demitido, Eder tomou as dores do colega de trabalho e o acompanhou até a sede da fazenda, determinado a pedir demissão, fato que se concretizou.

Insta salientar que o proprietário da Fazenda informou que os denunciados, após a promoção de Bruno Fernando ao cargo de capataz da Fazenda, passaram a falar mal do serviço por ele prestado.

Ademais, segundo informações existentes no caderno informativo, a insatisfação dos denunciados para com Bruno era tanta, que este chegou a dizer à sua esposa que em conversa com o funcionário Alexandro Ribeiro da Costa, vulgo Preguinho, este havia lhe confidenciado que Josenaldo tinha feito uma proposta para se juntar com o denunciado Eder Ramos, para o fim de tirarem-no da Fazenda.

Esclarecem as investigações, que após o acerto, já no período vespertino, os denunciados retornaram à Fazenda Fortuna, onde a vítima encontrava-se laborando.

Ao chegarem no local, impelidos pelo espírito de vingança, premeditando a conduta criminosa, visando evitar qualquer contato exterior, o denunciado Josenaldo desconectou o plug da rede
wi-fi
, fazendo com que a internet da Fazenda ficasse sem sinal.

Pari passu, o denunciado Josenaldo apossou-se de uma espingarda calibre 12 que possuía (arma não apreendida) e, junto do comparsa Eder, utilizando-se de uma motocicleta, dirigiram-se ao encontro da vítima, momento em que Bruno, ao visualizar a arma de fogo, virou o cavalo no qual estava montado e tentou empreender fuga, contudo foi atingido pelas costas por disparos da arma de fogo quando ainda encontrava-se em cima do animal.

Ato contínuo, os homicidas retornaram à sede da fazenda, pegaram algumas bolsas com pertences pessoais e empreenderam fuga, tomando rumo ignorado, visando escaparem do flagrante e da ação policial.

Embora o denunciado Eder Ramos Fermino afirme em seu interrogatório inquisitorial que não fora ele quem efetuou os disparos e que auxiliou o bárbaro crime por supostamente ter sofrido ameaças do comparsa, tal afirmação afere-se contraditória e inverossímil, porquanto os elementos indiciários de provas e as circunstâncias revelam o contrário, tudo a indicar que aderiu a conduta delituosa do comparsa Josenaldo, não esboçando qualquer atitude contrária a prática do delito.

Diante desse cenário, denota-se que a infração penal foi cometida por
motivo torpe
,
na medida em que os denunciados mataram Bruno Fernando imbuídos pelo sentimento de vingança, tendo em vista desentendimentos/atritos anteriores relacionados ao trabalho que culminaram em demissão, e com
recurso que dificultou a defesa do ofendido
, já que os disparos de arma de fogo ocorreram de inopino/sem qualquer aviso prévio e pelas costas.
[...]

Destaques

no

original

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida.

Nesse desiderato, é imperioso salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
. A primeira, inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Por conseguinte, o
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária; todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
um dos autores do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Além disso, não
se pode perder de vista que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da
instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.

(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Destarte, não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê
-lo sumariamente quando:
a)
estiver comprovada a i
nexistência do delito;
b)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
c)
o fato não constituir infração penal;
d)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis nos autos, porque, nesta fase processual vigora o princípio
in dubio pro societate
.

Volvendo-se, pois, ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal), ficou demonstrada pelos seguintes documentos: portaria (ID 70974502 – p. 03/04); b
oletim de ocorrência (ID 70974502 – p. 05/08); certidão de óbito (ID 70974505 – p. 26); laudo de necropsia (ID 70974507 – p. 02/05); mapa topográfico para localização de lesões (ID 70974507 – p. 06) anexo fotográfico (ID 70974507 – p. 07/20); exame em munição de arma de fogo (ID 70974507 – p. 22/24); enquanto que os indícios de autoria delitiva que recaem sobre o recorrente estão evidenciados pelas provas produzidas durante a instrução do processo.

Sem embargo de o recorrente ter postulado a absolvição sumária, argumentando que sua participação se limitou a deslocar o executor do homicídio de motocicleta ao local do crime, contra sua vontade, visto que foi coagido mediante grave ameaça pelo suposto executor do crime contra a vida, constata-se, sem maiores esforços, que sua pretensão não deve ser acolhida, sobretudo em razão dos indícios de coautoria que ressaem das declarações prestadas na fase extrajudicial pela testemunha Irene Souza Santos, consoante se infere deste fragmento do depoimento dela:

[...]
que a moto de Carrerinha (Eder) é uma broz, vermelha e branca; que voltaram para a fazenda era mais de três (03) horas da tarde
, que voltou para arrumar a mudança e vir embora, que na estrada de acesso da fazenda estava o vulgo mosquito com um trator salgando os cochos, e distante mas na mesma estrada estava o capataz Bruno montado no cavalo, passaram direto, Naldo então pediu a chave da casa, ele abriu a porta e declarante foi para o banheiro, e Naldo foi para o quarto, ao sair do sanitário pegou o celular para avisar que tinha chegado e quando foi ver estava sem Wi Fi e vi que Naldo havia retirado o aparelho da internet; que em
seguida ouviu o barulho da moto voltando na estrada no sentido do local aonde Bruno estava e pode ouvir o barulho da moto no sentido da estrada do retiro a qual é diversa da estrada onde avistaram Bruno, parecia que estavam procurando alguém; que pode ver a moto Broz do carerrinha estava perto do alojamento, então ouviu um tiro o qual veio da direção de onde havia visto Bruno pela última vez; Que Naldo e carrerinha voltaram para a casa da declarante, estavam os dois na moto do Naldo com o carrerinha na garupa, em chegando Naldo disse “ligeiro pega meus documentos” questionou ele “ homem o que você fez”... e ele nada respondeu, então ele pegou a chave trancou a casa e disse “...monta na moto...” que carrerinha foi ate o alojamento pegou as bolsas dele, montou na moto dele e saíram os três (03) juntos nas duas (02) motocicletas
, que na estrada a declarante passou a perguntar para Naldo o que havia acontecido e ele não respondia nada, que na estrada após a matinha viu o cavalo de Bruno com arreio perto da estrada, passaram ligeiro e pode ver uma pessoa caída com o rosto na areia, novamente perguntou moço o que foi que você fez e Naldo não respondia nada, “...ele estava tão, que tive medo de ele me matar...”; Que foram para a fazenda Novo Paraiso de propriedade de Gideão a declarante ficou no local e eles dois saíram cada um em uma motocicleta, Carrerinha então disse nós vamos para Juara e fugiram e desde então não viu mais eles. [...].
(Irene Souza Santos, fragmento de seu depoimento na fase policial, ID 70974505 – p. 02/03).
Destacamos

Do mesmo modo, a possível participação do recorrente no crime contra a vida descrito na denúncia, foi afirmada nas declarações de Emili Feitosa Sousa, Alessandro Ribeiro da Costa, trabalhadores da fazenda Fortuna, colhidas na fase policial, bem como nas palavras de Cristiane Prevelato de Souza, mulher da vítima, ouvida como informante (ID 70974502).

Por sua vez, o proprietário da

referida fazenda, Mário Wolf Filho, asseverou que o corréu Josenaldo encontrava-se em período de experiência e foi ele quem indicou a contratação do recorrente; relatando, ainda, que após um período, este e aquele, supostamente com finalidade de provocarem a perda do cargo da vítima, teriam dado início à desavença; asserindo, outrossim, que o ofendido entrou em sua fazenda na função de vaqueiro, e em razão de fazer um bom trabalho, foi promovido para o cargo de capataz, isto é, aquele que iria administrar o restante dos trabalhadores; e, que, ciente que o insurgente e corréu estariam criando alguns problemas em seu

imóvel rural, pediu para que o ofendido demitisse os dois pronunciados, no entanto, no final da tarde daquele mesmo dia, foi informado de que Bruno

Fernando teria sido baleado e morto.

Logo, estão presentes indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente, a obstar a almejada despronúncia, até porque, não é demais relembrar, para que fosse acolhida tal postulação
seria imperativo que as provas produzidas durante a persecução penal permitissem aferir, de plano, de forma induvidosa e segura
, que ele não foi um dos autores do fato a ele imputado na exordial acusatória.

Isso, porque conforme foi consignado linhas volvidas, no momento processual em alusão, só é autorizado a absolvição sumária ou a despronúncia do acusado quando restar indiscutível a ausência de indícios, de maneira que, persistindo quaisquer dúvidas sobre o desenrolar dos fatos alegados, é imperativa a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri Popular.

Daí por que, é imperioso concluir que não há como se acolher o pleito deduzido pelo recorrente ao fundamento de que não há provas seguras para incriminá-lo, uma vez que que que a sentença de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo prova irrefutável para que ele seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade conforme preconizam o art. 413, §1º, do CPP assim redigidos:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1º - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Com efeito, em relação ao assunto, este é o entendimento desta Corte de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, INCISO II, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÕES ALTERNATIVAS –
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE –INDÍCIOS EMERGIDOS DA PERSECUTIO CRIMINIS – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA
– EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – INADEQUAÇÃO – REALIDADE FÁTICA QUE EXIGE EXAME APROFUNDADO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA O DECOTE – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

De elementar conhecimento que somente comportaria a absolvição sumária, em grau recursal, ou a impronúncia, se a situação nitidamente envolta por qualquer das alternativas e excludentes previstas no artigo 415 da Lei Instrumental Penal.

A exclusão da qualificadora constante na pronúncia somente se mostra viável quando manifestamente improcedente, sob pena de se usurpar a competência constitucional do júri
.
(N.U 1001373-41.2020.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 15/02/2021.
Destacamos

Por conta disso, não há possibilidade de se dar guarida à pretensão do recorrente, visando a sua absolvição sumária [leia-se despronúncia], eis que restam evidentes nestes autos a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, isso sem contar que, havendo mais de uma versão apresentada e/ou dúvidas sobre a matéria, devem, essas, serem dirimidas pelo Conselho de Sentença, porque, como se sabe, vigora nos processos afetos ao júri, na fase da
jus accusationis
, o princípio
in dubio pro societate
, que não pode ser afastado como pretende sua defesa, uma vez que não se está diante de um juízo de condenação (no qual vigora o princípio
in dubio pro reo
), mas, tão somente, de admissibilidade da denúncia.

Do mesmo modo, não há como se afastar a qualificadora do motivo torpe, pois, conforme se extrai da prova oral produzida, o fato criminoso teria sido perpetrado por vingança, eis que o ofendido demitiu os pronunciados, em razão de ocupar o cargo de capataz da fazenda Fortuna, situação, essa, que demonstra, em tese, a incidência da aludida qualificadora.

Noutro viés que se refere ao recurso que dificultou a defesa do ofendido, ressai destes autos que os disparos de arma de fogo ocorreram de forma inesperada, pelas costas da vítima, porquanto o
laudo pericial acostado no ID 70974515, esclarece que
existiam quatro perfurações de entrada em seu dorso, compatíveis com tiros à distância, impondo-se salientar, por importante, que um dos projeteis adentrou ao tórax, ocasionando lesão cardíaca e a morte.

Por consequência, o pleito visando o afastamento das causas qualitativas do homicídio em referência, deve, também, ser analisado pelo Conselho de Sentença, não havendo, pois, como se cogitar em exclusão dos incisos I e IV, do
§ 2º, do art. 121, do Código Penal, eis que o contexto fático-probatório dá suporte à incidência dessas causas de qualificação, daí por que a questão ser submetida ao Tribunal do Júri.

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 2, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nos seguintes termos:
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.

Por derradeiro, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, conforme afirmado linhas volvidas, é de simples juízo de admissibilidade, impõe-se a confirmação do
decisum
vergastado e a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso deste processo e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no art. 5º, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego

provimento
ao recurso interposto por
Eder Ramos Fermino
a fim de que seja submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de Nova Canaã do Norte, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, capitulado no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021